Tribunal: TJBA
Processo: 0545434-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545434-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZELIA RIBEIRO DOS SANTOS LOBAO

Advogado(s)
:
MARCIA LUIZA FAGUNDES PEREIRA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. SUPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- PETROS. REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). PARTICIPANTES EM ATIVIDADE. REAJUSTE . AVANÇO DE NÍVEL. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS-PCAC/2007. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INAPLICABILIDADE. REPACTUAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0545434-44.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ZELIA RIBEIRO DOS SANTOS LOBAO e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL- PETROS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.